Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO N. 1015606-73.2020.8.11.0000
RECLAMANTE(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO(AS): PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, ajuizada pela Instituição Educacional Matogrosssense – IEMAT –, em face da Primeira Turma Recursal Temporária.
Da análise dos autos, verifico que a certidão constante da pág. 01 (id. 51847486), atestando a competência da Seção de Direito Público para processamento e julgamento da presente Reclamação, mostra-se equivocada, uma vez que a matéria discutida é de direito privado.
Com efeito, o artigo 15-B, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é expresso que à Seção de Direito Privado compete julgar a Reclamação, proposta para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. Veja-se:
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:
I – (...);
VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Destaquei).
Desse modo, determino a redistribuição da presente Reclamação à Seção de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.